Tribunal: STF
Processo: AI 841968
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. TRASLADO DEFICIENTE. PEÇAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA. 



    1. Traslado incompleto de peça essencial à formação do instrumento. 



    2. É encargo do recorrente fiscalizar a inteireza do traslado. Precedentes.



    3.  É assente na jurisprudência desta Corte que as peças de traslado obrigatório devem estar presentes no momento da interposição do recurso, não suprindo a deficiência sua posterior juntada aos autos. Precedentes.



    4.   Agravo regimental a que se nega provimento.